Tribunal: TRF3
Processo: 5018358-09.2018.4.03.6100
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
32/208)

5018358-09.2018.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - AÇÃO PRINCIPAL JULGADA - PERDA DE OBJETO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NÃO CABIMENTO.

1. Julgada a ação principal, considera-se prejudicada a medida cautelar correspondente em razão da falta de interesse superveniente do requerente, posto não subsistir o indispensável vínculo de instrumentalidade a ensejar o exame da pretensão de natureza cautelar.

2. Incabível condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de litigiosidade

3. Apelação provida.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5018358-09.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: MARES COMERCIAL LTDA

Advogado do(a) APELADO: HENRIQUE LEMOS JUNIOR - SP81024-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5018358-09.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: MARES COM

Inteiro teor:
32/208)

5018358-09.2018.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - AÇÃO PRINCIPAL JULGADA - PERDA DE OBJETO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NÃO CABIMENTO.

1. Julgada a ação principal, considera-se prejudicada a medida cautelar correspondente em razão da falta de interesse superveniente do requerente, posto não subsistir o indispensável vínculo de instrumentalidade a ensejar o exame da pretensão de natureza cautelar.

2. Incabível condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de litigiosidade

3. Apelação provida.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5018358-09.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: MARES COMERCIAL LTDA

Advogado do(a) APELADO: HENRIQUE LEMOS JUNIOR - SP81024-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5018358-09.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: MARES COMERCIAL LTDA

Advogado do(a) APELADO: HENRIQUE LEMOS JUNIOR - SP81024-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de medida cautelar inominada, com pedido de liminar, objetivando provimento jurisdicional que determine a sustação dos protestos das CDAs 80.3.15.000072-96, 80.4.15.000443-93 e 80.6.15.001045-10, junto aos 9o, 8o e 2o Tabeliões de protesto de Letras e Títulos de São Paulo.

Sustenta que recebeu intimação para que efetuasse o pagamento dos títulos para que não fosse efetivada a penhora, mas informa que os valores descritos já haviam sido recolhidos.

Valor da causa: R$ 42.952,16 (12/05/2015)

A liminar foi deferida.

Em petição de aditamento, a parte autora acrescentou mais um título a ser afastado o protesto (80.6.15.001045-10), referente ao mesmo processo administrativo.

A sentença, proferida em 31/07/2017, julgou procedente o pedido. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 20, §4o do CPC/73. Decisão submetida ao duplo grau.

Em apelação, de 12/12/2017, sustenta a União Federal que ao julgar simultaneamente a ação principal e esta cautelar foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios em ambas as ações. Alega que com o julgamento da ação principal a ação cautelar perdeu seu objeto e não caberia verba honorária. Requer a reversão do julgado.

Com contrarrazões, os autos foram remetidos este Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5018358-09.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: MARES COMERCIAL LTDA

Advogado do(a) APELADO: HENRIQUE LEMOS JUNIOR - SP81024-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

No caso dos autos, a ação principal, 0001070-41.2015.4.03.6100, foi julgada procedente em 31/07/2017, com baixa definitiva em 13/03/2019 (conforme consulta processual realizada), para desconstituir o auto infração lavrado em razão da reclassificação da mercadoria importada pela autoridade coatora, declarando válido o código tarifário atribuído pela autora.

Assim, a presente ação cautelar perdeu seu objeto, pois na inexistência de título não há que se falar em protesto das CDAs.

Segundo consta da ação principal a União Federal foi condenada ao pagamento de verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 20, §4o do CPC/73, portanto, deve ser afastada sua condenação ao pagamento de honorários neste feito.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do STJ e desta Corte:

RECURSO ESPECIAL - MEDIDAS CAUTELAR - CARÁTER INCIDENTAL - SEGUE A SORTE DA DEMANDA PRINCIPAL - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS - INVIABILIDADE - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - INAPLICABILIDADE - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I - O caráter acessório das Medidas Cautelares faz parte de sua própria natureza. Ou seja, seguirá, de uma forma ou de outra, a sorte do processo principal.

II - Dessa forma, eventual condenação em custas e honorários, deverá contemplar, na demanda principal, a seu tempo e modo oportunos, todo o trâmite processual, inclusive seus incidentes.

III - O caráter incidental das Medidas Cautelares, na hipótese de julgamento prejudicado por perda de objeto, retira a incidência de condenação em honorários advocatícios, a despeito do princípio da causalidade.

IV - Recurso especial provido.

(REsp 1109907/SC, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 18/09/2012)

PROCESSO CIVIL - MEDIDA CAUTELAR ORIGINÁRIA - AÇÃO PRINCIPAL JULGADA NA MESMA SESSÃO DE JULGAMENTO - PERDA DE OBJETO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

1. Julgada a ação principal, considera-se prejudicada a medida cautelar correspondente em razão da falta de interesse superveniente do requerente, posto não subsistir o indispensável vínculo de instrumentalidade a ensejar o exame da pretensão de natureza cautelar. Processo que se extingue, sem exame do mérito.

2. Incabível condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de litigiosidade

3. Processo extinto sem resolução do mérito e agravo regimental prejudicado.

(TRF3, CAUTELAR INOMINADA No 0026593-56.2014.4.03.0000/SP, DESEMBARGADOR FEDERAL MAIRAN MAIA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/04/2019)

APELAÇÃO. AGRAVO RETIDO. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. JULGAMENTO SIMULTÂNEO DA CAUSA ORIGINÁRIA. PERDA DE OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1- Julgada a causa originária, desaparece o indispensável vínculo de instrumentalidade a justificar a análise desta medida cautelar.

2- Perda de objeto da ação cautelar.

3- Honorários advocatícios já fixados na ação principal.

4. Medida cautelar e agravo retido interpostos pela CEF prejudicados.

(TRF3, APELAÇÃO CÍVEL No 0404306-54.1997.4.03.6103/SP, Juiz Federal Convocado ALESSANDRO DIAFÉRIA , e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/10/2017)

PROCESSO CIVIL - TRIBUTÁRIO - MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO - COMPENSAÇÃO COM A COFINS - AÇÃO PRINCIPAL - JULGAMENTO SIMULTÂNEO - PREJUDICIALIDADE QUANTO AO MÉRITO.

1 - Tendo em vista que a medida cautelar preparatória, visa assegurar a prestação jurisdicional da ação principal e, a mesma está sendo julgada nesta sessão, nada mais há do que se acautelar.

2 - Condenação em honorários advocatícios incabíveis em medida cautelar.

3 - Apelação prejudicada quanto ao mérito e parcialmente provida, apenas para afastar a condenação em honorários advocatícios.

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 452212 - 0035077-31.1993.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NERY JUNIOR, julgado em 14/03/2001, DJU DATA:19/02/2003 PÁGINA: 410)

Ante ao exposto, dou provimento à Apelação da União Federal para afastar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos: Do exame dos autos resulta que a União contestou a demanda cautelar e, portanto, houve litigiosidade a justificar a condenação autônoma ao pagamento de honorários de advogado.

Assim, vênia devida, dissinto do e. relator e nego provimento à apelação.

É como voto.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO:

Peço vênia ao e. Relator para divergir e negar provimento à apelação.

É remansosa a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "são cabíveis os honorários de sucumbência em ação cautelar, ainda que a ação principal tenha sido julgada procedente, diante da autonomia do pleito cautelar bem como da existência de litígio, com a resistência do réu" (REsp no 1.252.580/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 19/09/2011).

No mesmo sentido, cito precedentes desta E. Terceira Turma:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. CABIMENTO. VALOR INFIMO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. Ressai dos autos que houve o cancelamento da CDA, tornando insubsistente o protesto objeto da presente cautelar de sustação. Verifica-se que a ordem para cancelamento da inscrição ocorreu em 05/08/15, enquanto o protesto em comento se ultimou em 15/07/15. Ocorreu portanto a perda superveniente do objeto, na medida em que a autora possuía legítimo interesse quando da sua propositura. II. Desta feita, a Segunda Turma do STJ possui entendimento no sentido de que as ações cautelares, por se mostrarem autônomas e contenciosas, submetem-se aos princípios da sucumbência e causalidade, bem como entende que os honorários são devidos quando extinto o processo ante a perda superveniente do objeto. III. Não obstante o fato de a sucumbente ser a Fazenda Pública, entende este relator que o valor arbitrado deve permitir a justa e adequada remuneração dos vencedores, sem contribuir para o seu enriquecimento sem causa, ou para a imposição de ônus excessivo a quem decaiu da respectiva pretensão, cumprindo, assim, o montante da condenação com a finalidade própria do instituto da sucumbência, calcado no princípio da causalidade e da responsabilidade processual. Este também o entendimento do STJ, no sentido de que nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, os honorários devem ser estabelecidos conforme apreciação equitativa do magistrado, que deve considerar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o exercício de seu mister (art. 20, §§ 3° e 4°, do CPC/73). IV. Quanto ao critério para a fixação dos honorários advocatícios, deve-se considerar, sobretudo, a razoabilidade do seu valor, em face do trabalho profissional efetivamente prestado, não podendo a fixação ser exorbitante e nem ser irrisória, não sendo determinante, para tanto, apenas e somente o valor da causa. A verba honorária deve refletir o nível da responsabilidade do advogado em face da complexidade da causa, não devendo se orientar, apenas, pelo número ou pela extensão das peças processuais apresentadas. Considero, portanto, razoável manter os honorários fixados em sentença, tendo em vista o ínfimo valor da causa. V. Não obstante a vigência da Lei no 13.105/2015 - NCPC (Novo Código de Processo Civil), cujo vigor se iniciou no dia 18/03/2016, mantenho a aplicação do art. 20, §4o do CPC/73 vigente à época da publicação da sentença atacada, conforme disposto no Enunciado administrativo número 7 do STJ que prevê que "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC." VI. Apelação desprovida.

(ApCiv 0002578-87.2015.4.03.6143, DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/10/2016.)

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. CAUTELAR. PERDA DE EFICÁCIA. JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO PREJUDICADA. 1. Trata-se de medida cautelar inominada proposta em face da União, objetivando provimento jurisdicional que determine ao DENATRAN se abstenha de suspender ou desativar o acesso da requerente ao SISCSV/Renavam durante a vigência da Portaria DENATRAN no 96/2013, até 07.04.2015. 2. A ação cautelar objetiva garantir a utilidade da sentença definitiva a ser proferida nos autos da ação principal. Sucede que, a ação ordinária no 2014.61.00.011329-3, em apenso, foi, nesta mesma data, julgada por esta Terceira Turma. 3. Logo, julgada a ação principal, a matéria ventilada neste feito perdeu o seu objeto, por força da regra supramencionada, ocorrendo na espécie a carência superveniente à análise do mérito aqui pretendido, haja vista a acessoriedade da medida, quanto à sua vinculação ao pleito principal, cujo mérito se encontra afeto àquela ação. 4. No tocante à condenação da requerente por litigância de má-fé, não restaram evidenciadas as hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC, considerando que a má-fé não se presume, ou seja, tem que ser provada. 5. Por fim, considerando o princípio da causalidade, de rigor seja mantida a condenação da requerente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais). 6. Precedentes. 7. Agravo retido não conhecido. 8. Apelação prejudicada.

(ApCiv 0008308-48.2014.4.03.6100, DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/06/2019.)

Deve ser mantida, portanto, a condenação em honorários advocatícios, tal como lançada na sentença de primeiro grau.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - AÇÃO PRINCIPAL JULGADA - PERDA DE OBJETO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NÃO CABIMENTO.

1. Julgada a ação principal, considera-se prejudicada a medida cautelar correspondente em razão da falta de interesse superveniente do requerente, posto não subsistir o indispensável vínculo de instrumentalidade a ensejar o exame da pretensão de natureza cautelar.

2. Incabível condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de litigiosidade

3. Apelação provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Prosseguindo o julgamento, a Turma, por maioria, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, vencidos os Des. Fed. NELTON DOS SANTOS e ANTONIO CEDENHO, que lhes negavam provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.